Tribunal: TJDFT
Processo: 0723037-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Medidas coercitivas atípicas. Tema 1.137,do STJ. Ausência de requisitos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento devolvido para juízo de retratação, conforme o art. 1.030, II, do CPC ante possível divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e o decidido pelo colendo STJ no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível impor medidas coercitivas atípicas de suspensão da CNH e apreensão de passaporte em desfavor do agravante.
III. Razões de decidir
3. O deferimento das medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e apreensão de passaporte submete-se às balizas fixadas pelo Tema 1.137, do colendo STJ (REsp’s 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), que exigem, cumulativamente: (i) ponderação entre efetividade e menor onerosidade; (ii) subsidiariedade, mediante prévio esgotamento das medidas típicas; (iii) fundamentação concreta; e (iv) observância do contraditório, proporcionalidade, razoabilidade e limitação temporal.
4. No caso concreto, a condição de pessoa idosa da fiadora intensifica a onerosidade e a desproporcionalidade da medida de suspensão da CNH e do passaporte, inviabilizando a concessão da medida.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.137.